Tribunal: CARF
Processo: 10930.722125/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722125/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.900 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
VICTOR ROMANO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO E EFEITOS.
A declaração retificadora, nas hipóteses em que admitida, se apresentada antes
do início de qualquer procedimento fiscal, substitui a declaração originalmente
apresentada para todos os efeitos, inclusive para finsde lançamento de ofício.
MULTADEOFÍCIO.PERCENTUALDE75%.
Amultaaplicávelnolançamentodeofícioprevistanalegislaçãotributáriaéde
75%,pordescumprimentoàobrigaçãoprincipalinstituídaemnormalegal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722125/2011-16
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.900 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722125/2011-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2008, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 05 a 09, em que
foram apuradas as infrações de:
*Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de R$
2.005,58 (fl. 6); e,
*Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas, no valor de R$
3.786,72 (fl. 7).
Em conseqüência, foi apurado o crédito tributário total de R$ 2.492,54 mais os devidos
acréscimos legais (fl. 5).
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam na notificação em pauta.
Após a ciência em 30.06.2011 (fl. 12) da notificação de lançamento, o contribuinte
apresentou em 13/07/2011 a impugnação de fls. 2 e 3, alegando em síntese que o total
da omissão apontada de R$ 5.792,30 refere-se ao IPTU pago pelo próprio.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
A DIRF e a DIMOB são documentos hábeis para comprovar o valor auferido pelo
contribuinte a título de aluguéis.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados
comprovando os fatos que alega.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o crédito tributário em cobrança já havia sido pago pelo contribuinte, logo
entende como indevido a emissão do imposto suplementar, acrescido de encargos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em sede de Recurso, alega o Recorrente que o crédito tributário lançado já havia
sido pago pelo contribuinte, conforme documentos (e-fls. 43/50), logo entende como indevido a
emissão do imposto suplementar, acrescido de encargos.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.900 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722125/2011-16

Logo, em sede recursal, o contribuinte não contesta a infração de omissão de
rendimentos de aluguéis, mas, sim, a cobrança de seu imposto suplementar e seus encargos
legais.
Primeiramente, deve esclarecer que o crédito tributário foi lavrado em
13/06/2011, tendo o contribuinte sido cientificado da Notificação de Lançamento em 30/06/2011
(e-fl. 12), portanto possíveis recolhimentos efetuados pelo contribuinte por meio de DARF (e-fls.
43/50) ocorreram apenas em 17/04/2015 posteriormente a decisão de piso.
Ressalte-se que a Declaração de Ajuste Anual (DAA) que foi objeto da
fiscalização foi a Declaração Retificadora no 09/36.395.140 (e-fl. 05), a qual foi encaminhada
pelo contribuinte em 04/08/2010, onde foi constatada a infração omissão de rendimentos de
aluguéis, no valor de R$ 2.005,58, gerando um saldo de imposto suplementar de R$ 1.274,31,
acrescido de multa de oficio e juros de mora.
Esclareça-se, então, que a DDA retificadora entregue pelo contribuinte, em
04/08/2010, substituiu integralmente sua DAA originária entregue, em 19/03/2009, logo essa
DDA retificadora tem validade para todos os efeitos, inclusive para fins de revisão e consequente
lançamento, com a devida aplicação de multa de ofício e juros de mora.
Quanto à multa de ofício trata-se de exigência baseada em disposição legal
expressa, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, a que não cabe órgãos
julgadores administrativos negarem sua efetividade, uma vez constatada a infração de omissão
de rendimentos de aluguéis, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
Quanto à aplicação da taxa Selic, a questão se encontra pacificada neste Conselho,
sendo objeto da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, constatada pela fiscalização a infração de omissão de rendimentos de
aluguéis, correta a Notificação Lançamento, gerando um saldo de imposto suplementar de R$
1.274,31, acrescido de multa de oficio e juros de mora.
Contudo, compete a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem confirmar
os recolhimentos efetuados pelo contribuinte por meio de DARF (e-fls. 43/50), para verificar o
possível abatimento do crédito tributário ora mantido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.900 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722125/2011-16

Fl. 61
DF CARF MF
Original